Tribunal: STF
Processo: RE 156189
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-14
Data de publicação: 1993-06-14

Ementa:
EMBARGOS  DECLARATORIOS - SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL -
PRESSUPOSTO.   Cogita-se  da   suspensão   do  prazo   recursal  pela
interposição  dos declaratorios quando a decisão embargada resulta no
surgimento  do interesse de recorrer. Na hipótese de o julgamento dos
declaratorios  implicar  a  transmudação  do  que  decidido,  fazendo
surgir,  somente  então,  decisão  contraria  a  parte,  impossivel e
falar-se  em dias transcorridos. Com  o novo julgamento surge o termo
inicial  do prazo para o recurso. Isto não ocorre, no entanto, quando
a  decisão da Corte mostra-se contraditoria, no que consigna, a um só
tempo,  o provimento do recurso  da parte contraria, com inversão dos
onus da sucumbencia, e o desprovimento seguido da mesma inversão.